Tribunal: TJSP
Processo: 2121180-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO APRESENTADO PELA EXECUTADA, SEM CONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA AGRAVANTE. Conversão do julgamento em diligência, e prova pericial determinada, que encontrou valores diversos dos trazidos pelas partes em seus cálculos. Nulidade da decisão recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO APRESENTADO PELA EXECUTADA, SEM CONSIDERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA AGRAVANTE. Conversão do julgamento em diligência, e prova pericial determinada, que encontrou valores diversos dos trazidos pelas partes em seus cálculos. Nulidade da decisão recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar, considerando a conclusão da perícia realizada neste feito, bem como as manifestações das partes envolvidas. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.